Tribunal: TCU
Processo: 025.760/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mirian Dantas dos Santos, contra o Acórdão 4035/2021TCU2a Câmara (peça 44).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Mirian Dantas dos Santos, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, contra o Acórdão 4035/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jorge Oliveira). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Mirian Dantas dos Santos, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.